Tribunal: TJPA
Processo: 0136048-04.2015.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0136048-04.2015.8.14.0089

APELANTE: MARLOS DIAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
BIS IN IDEM
AFASTADO EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 213 c/c art. 226, II, do CP e art. 148, §1º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se há consunção entre os crimes de cárcere privado e estupro; (iii) determinar se houve
bis in idem
na aplicação da causa de aumento e da qualificadora; (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena quanto ao crime de cárcere privado; (v) reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, colhida em juízo de forma detalhada, firme e coerente, e corroborada por exame sexológico e testemunho policial, possui especial relevância e é apta a sustentar a condenação por estupro e cárcere privado.

4. É inadmissível o pedido de reconhecimento da consunção entre o cárcere privado com fins libidinosos e o estupro, por ausência de interesse recursal, uma vez que o réu não foi condenado pela forma especial do cárcere (art. 148, §1º, V), mas pela modalidade autônoma do art. 148, §1º, I, do Código Penal.

5. Igualmente não se conhece do pedido de fixação da pena-base do cárcere privado no mínimo legal, por ausência de interesse recursal, já que a basilar foi estabelecida em seu patamar mínimo.

6. A aplicação da qualificadora do cárcere privado e da causa de aumento do estupro não configura
bis in idem
, pois incidem sobre crimes distintos e não representam valoração duplicada de um mesmo elemento.

7. Há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em relação ao crime de cárcere privado já qualificado, devendo ser afastada.

8. A pena do crime de cárcere privado deve ser fixada no mínimo legal (2 anos), diante da ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

9. Com a fixação da pena em 2 anos, reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de cárcere privado, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu prazo superior a 4 anos sem causas suspensivas ou interruptivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição quanto ao crime do art. 148, §1º, I, do CP.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crimes sexuais e de violência doméstica. 2. Não configura
bis in idem
a aplicação de causas qualificadoras e majorantes relativas a delitos distintos, mesmo que praticados em concurso. 3. É vedada a aplicação de agravante genérica baseada em condição já utilizada como qualificadora do tipo penal, sob pena de
bis in idem
. 4. Não há interesse recursal na impugnação de pena-base já fixada no mínimo legal.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 148, §1º, I; 213; 226, II; 61, II, “f”; 109, V. CPP, arts. 61 e 577, p. ú.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn n. 1.041/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.4.2023; STJ, REsp n. 1.388.316/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.3.2014; TJSP, ApCrim n. 1506259-31.2022.8.26.0368, Rel. Freddy Lourenço Ruiz Costa, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.11.2023; TJGO, ApCrim n. 5361983-93.2020.8.09.0071, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, pub. 24.3.2023; TJDF, ApCrim n. 0002681-42.2017.8.07.0012, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 26.4.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição quanto ao crime do art. 148, §1º, I, do CP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marlos Dias da Costa apela de sentença do Juízo de Melgaço/PA que o condenou à pena reclusiva de 11 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 148, §1º, I, e 213, c/c 226, II, todos do Código Penal (ID 12002037).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da consunção do crime de cárcere privado com fins libidinosos pelo crime de estupro, bem como seja excluída a causa de aumento do art. 226, II, do CP ou a qualificadora do art. 148, §1º, I, do CP por ocorrência de
bis in idem
. Por fim, pugna a reforma da dosimetria quanto ao crime de cárcere privado para que a pena seja mantida no mínimo legal, ante ausência de fundamentação idônea para valorar as circunstâncias judiciais, bem como seja afastada a agravante do art. 61, II, “f”, do CP por ocorrência de
bis in idem
(ID 12002057).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 12002060), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12936932).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes de estupro e cárcere privado, cingindo-se a insurgência recursal inicialmente ao argumento de insuficiência probatória, com
pleito de absolvição
sob alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima.

In casu,
verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram comprovadas por meio do auto de exame de corpo de delito e exame sexológico (ID 12002019, págs. 1/3), além dos depoimentos da ofendida e da testemunha policial colhidos em juízo.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Adiete Lopes Pantoja relatou em juízo o abuso sexual e o cárcere privado de forma segura e detalhada, apontando o recorrente como autor da trama delitiva, sendo importante a reprodução em razão da relevância que deve ser conferida à palavra da ofendida como elemento de convicção. Confira-se:

“(...) Eu passei 10 dias amarrada dentro do quarto dele. [Pergunta: Dele quem?] Do marlos (...). Ele me batia com pau, me batia com ferro, com terçado, com cinturão. Aí eu passava semanas sem comer que ele não me dava. [Pergunta: Foram 10 dias ao todo?] Foi. [Pergunta: Ele agredia você? Ele chegou a manter relação sexual forçada com você?] Chegou. Ele tentou meter o braço dele todinho dentro de mim. Aí ele saía (...), deixava o cadeado trancado na janela, na porta. Ficava só eu lá, no escuro lá. Aí demorava ele chegar. Aí querendo fazer, manter relação comigo. Eu não queria mais, eu pedia pra Deus me tirar de lá. Aí foi até que um dia. Ele, sei lá, Deus tocou no coração dele, deixou a porta aberta, meu celular, aí eu peguei e liguei pra minha mãe pra ver se ela ainda me aceitava em casa. Ela falou que sim. [Pergunta: Essa casa era de vocês? Vocês eram companheiros? Conviviam juntos?] É, nós vivemos 10 meses juntos. Aí, sete meses eu levava a comida, ele tava preso lá em Melgaço. Aí eu levava a comida pra ele, café, almoço e janta. Aí tá, passou três meses, ele saiu de lá. Aí, esses três meses foram de sofrimento. [Pergunta: Depois que ele saiu, ele saiu transformado dessa forma e manteve a senhora em cárcere privado, foi isso?] Foi. Aí depois eu fui pra Belém com ele, chegando lá na casa da irmã dele, tinha fugido de lá do presídio lá de Belém. Pediu pra mim ir pra lá. Eu fui né. Que ele ainda não tinha feito nada comigo. [Pergunta: E essa casa era habitada por quem? Só por vocês dois?] Não, a gente morava com os pais dele. [Pergunta: E onde é que eles estavam nesses 10 dias?] Eles estavam lá, mas só eles não podiam fazer nada, porque ele era muito agressivo. [Pergunta: Aí ele impedia que os próprios pais...] É, o pai dele não podia me ajudar porque ele era meio surdo, ele não escutava. [Pergunta: A senhora gritava, pedindo ajuda?] Eu não tinha como gritar, ele botava um negócio na minha boca. [Pergunta: Deixava o dia todo a senhora com o negócio na boca?] Uhum. Aí, eu fui pra Belém, eu chego lá, eu levei minha filhinha comigo, aí chegou lá, ele entortou assim a cabeça dela, aí eu pedi até pelo amor de Deus pra mãe dele pagar a minha passagem, aí ela falou que não, que ele falou que não era pra pagar. Aí sei que de lá, ele falou que não era pra mim sair de perto dele, era pra ficar lá. Aí de lá nós viemos pra Melgaço. Aí foi que eu consegui mandar minha filha pra minha mãe [Pergunta: a filha era dele também?] Não, não é a filha dele. O filho que eu tinha eu perdi, que ele me deu. Ele me dava chute, pulava em cima de mim e falava que eu nunca ia ter o filho dele. Porque se eu “tesse”, ele ia me estuprar, ele ia fazer um monte de coisa comigo, que ele ia ensinar ele. [Pergunta: E após ele agredir a senhora, a senhora veio perder o filho?] Foi, eu perdi. [Pergunta: O médico disse a relação dessas agressões provocadas por ele e o aborto que a senhora teve?] Foi, a médica falou que ainda tinha o resto de criança dentro de mim. Só que a mamãe, ela não sabe disso, que eu perdi criança. [Pergunta: E foi quanto tempo depois entre a agressão que ele provocou na senhora e o fato de a senhora perder o filho, esse aborto involuntário?] Eu ia fazer dois meses grávida. [Pergunta: E ele tinha agredido a senhora recentemente?] É. Ele sabia que eu estava grávida dele. Aí eu tentei assim falar que eu tava grávida dele, pra ver se ele parava de me bater. [Pergunta: Isso ainda nesses 10 dias que a senhora ficou confinada?] É só que ele não parou. [Pergunta: Hoje a senhora mora aqui em Breves?] Moro. [Pergunta: Ele ameaça a senhora de alguma forma?] Só a mãe dele nos primeiros dias ligou. Aí tá, ela me solta. Eu falei, Dona Bena, até pelo amor de Deus, me solta, porque eu não aguento mais. Ela falou, minha filha eu vou te soltar, mas não denuncia o meu filho. Aí eu falei que eu não ia denunciar ele. Aí chegou em casa, tava com a cara toda... Tinha um “nozão” assim na minha testa. Aí a mamãe viu. [Pergunta: Esse nó que a senhora fala era um hematoma causado pelas agressões?] Foi, me deu um soco. Meu nariz é um pouco quebrado que ele me deu um soco. [Pergunta: A senhora tinha quantos anos?] Tinha 20 anos. [Pergunta: E ele?] Ele tinha 21. Aí eu pedi pra ela me soltar, né? Ela pediu que não ia me denunciar o filho dela e foi que ela me colocou numa casa de apoio. Aí de lá eu peguei a lancha e vim embora. Aí cheguei e eu tava com a cara tudo roxa, o corpo tudo roxo. Aí a mamãe disse que era pra mim ir na delegacia denunciar ele, senão ela ia. Aí foi que me deu coragem, porque eu não tinha, minha cabeça estava só nó. Aí eu fui na delegacia, eu cheguei lá e falei pra delegada. Contei tudinho o que tinha acontecido. [Pergunta: E a senhora mencionou que ele ficou preso em outro momento. Foi por ter agredido, ameaçado você ou foi outro motivo?] Foi outro motivo. [Pergunta: Foi o que? Qual o motivo?] Falaram que era do doutor Adriano, que ele tinha roubado. [Pergunta: Ah, outra situação, né? Tirando esse fato, né, grave, ele ter deixado a senhora 10 dias presa, agredido, mantido a relação sexual forçada com você. Em outros momentos, nesses 10 meses de relação, ele foi agressivo?] Foi. [Pergunta: Ele sempre foi assim?] Sempre foi. [Pergunta: E aí eu pergunto novamente, ele tem acesso a você? Ele te ameaça de alguma forma?] Não. [Pergunta: Ele sabe onde você mora?] Não. [Pergunta: Mas a senhora tem medo que ele venha descobrir que isso venha a provocar uma situação semelhante] Ele falou que se eu mandasse prender ele, o dia que ele saísse de lá, era pra mim se preparar, que eu não ia ficar pra contar a história. (ID 12002053)

[Pergunta: Quanto tempo morou?] Morei dez meses. (...) [Pergunta: Na casa, então, eram vocês quatro?] Moravam eu, o pai dele, o irmão dele, ele e a mãe dele. Aí ia de vez em quando mais duas irmãs dele pra lá. Elas não gostava muito de mim. [Pergunta: E como era esse confinamento na casa dos seus sogros, né? Como era esse confinamento? Como ele prendeu a senhora. Como foi? Que quarto era? Como era esse quarto? Se tinha iluminação? Ele colocou tranca? Só ele que tinha acesso a essa tranca? A senhora tinha a livre disposição de sair a hora que quisesse. Como era isso?] Não, não podia sair. [Pergunta: Como era o confinamento? Que quarto era?] Quarto mesmo de madeira. [Pergunta: Tinha janela, porta?] Tinha a janela e a porta. A minha roupa era a mãe dele que lavava, ele não deixava sair. [Pergunta: Mas a senhora tinha acesso aos outros compartimentos do imóvel?] Não tinha praticamente nada dentro do quarto. Só uma rede, um colchão e uma caixa, eu acho. Só isso. [Pergunta? Mas a senhora tinha acesso para ir aos outros lugares da casa, sala, cozinha e no banheiro?] Não, não podia ir. [Perguntava: Ele trancava?] Trancava. [Pergunta: De cadeado, chave?] Cadeado. [Pergunta: Quem mais tinha essa chave?] Só ele mesmo. [Pergunta: E a senhora saía de vez em quando, como era?] Eu não podia sair de lá. [Pergunta: Passava quanto tempo preso, direto?] Direto. Dia, noite, direto. [Pergunta: E a senhora contabilizou 10 dias?] Aí quando eu... eu podia ir no banheiro, né? Aí ele deixava eu ir no banheiro, mas ele ia junto comigo. [Pergunta: A senhora dizia que queria ir no banheiro e ele liberava a senhora?]. Aí comida, de vez em quando, ele levava lá pra mim. [Pergunta: A senhora contabilizou quantos dias? Quantos dias a senhora ficou nessa condição, presa no quarto?] Dez dias. [Pergunta: Ninguém procurou a senhora nesse período? A mãe dele falava de lá ‘meu filho, solta a Adriete, pelo menos pra cuspir’. Aí ele falava, cala a boca, sua vagabunda. Corria atrás dela com faca. [Pergunta: E o celular, a senhora também não tinha acesso?] Não, ele pegava o meu celular. [Pergunta: Ele tentou ou conseguiu ter relação quantas vezes nesse período com a senhora, sexual? Que ele forçou a ter com a senhora, quando a senhora estava presa nesse quarto, que ele a prendeu, né?] Depois que ele começou a me agredir, aí eu não queria mais. Aí ele começou. [Pergunta: A senhora se recorda, mais ou menos, quantas relações a senhora teve com ele, forçada?] Muitas vezes. [Pergunta: Mais de dez nesses dez dias?] Acho que sim. [Pergunta: E ele tava drogado, enfim, bebida alcoólica?] Ele bebia. Eu acho que ele fumava também, que ele saía pra rua. (...) Tem uma vez que ele me levou lá pra frente da casa dele, que era rio lá, na frente lá. Aí ele falou, se despede do mundo que vai ter que colocar tua cabeça na beira da ponte que eu vou cortar tua cabeça e falou, antes de tu morrer, tu entrega tua alma pro demônio que eu já entreguei a minha. [Pergunta: Antes dele fazer esse confinamento com a senhora, a senhora já namorava com ele? Já tinha um relacionamento com ele?] Eu conheci ele pelo celular, duas semanas conversando pelo celular. Aí ele pediu pra mim ir pra lá. Mas só que ele ainda não estava preso. Quando eu cheguei lá, que tinham prendido ele. Foi que eu fiquei com ele. [Pergunta: Mas antes da senhora ir morar na casa dos pais dele, a senhora passou quanto tempo em relacionamento com ele?] Sete meses. [Pergunta: E ele vem aparentar esse comportamento agressivo nesse período?] Foi quando ele fugiu lá do presídio de Belém, que ele veio, nós fomos pra Belém e de lá nós viemos pra cá Melgaço. Eu não sabia que ele tinha fugido de lá. Depois ele veio me falar. [Pergunta: E do nada ele mudou o comportamento com a senhora?] Mudou. Porque as irmãs dele inventavam coisa de mim. [Pergunta: qual foi o motivo para que ele a prendesse, né, nesse quarto?] Ele falava que ele tinha ciúme de mim. Que não era pra eu falar com ninguém, nem com a mãe dele. [Pergunta: Mas teve um caso, uma situação específica que ele, a partir de então, passou a aprender a senhora nesse quarto? Que foi que ocorreu para ele chegar nesse ponto?] Porque eu tentei fugir dele, mas só que eu não conseguia. Ele foi porque ele falou que ele nunca ia deixar eu ir embora. Porque ele falava que ele me amava, um monte de coisa. Eu falei, o homem que ama não faz isso. (...) [Pergunta: Trauma psicológico a senhora tem?] Tenho, tenho muito trauma. Até hoje, parece que foi hoje que aconteceu isso. [Pergunta: E a sua filha estava morando também com os pais dele, com seus sogros, na casa?] Estava. [Pergunta: E ela presenciava tudo isso?] Não, mas só que ele, quando ela estava lá, ele estava preso. Aí eu ia levar comida pra ele e ela ficava lá com os pais dele. Só que depois quando aconteceu tudo isso, ela foi... só nesse dia que ele torceu o pescoço dela, que até a prima dele viu quando ele torceu o pescoço dela. Aí foi que eu trouxe ela pra minha mãe, eu mandei pra minha mãe (...)”. (ID 12002055)

Em complemento, o policial militar Luiz Roberto Amador Cabral relatou o seguinte em juízo:

“que não recorda precisamente, mas acredita que no ano de 2015, a vítima procurou a delegacia de polícia de Melgaço comunicando que havia sofrido violência sexual por parte de seu companheiro, ora réu; que depoente na qualidade de SGT da PM de Melgaço foi acionado por policias civis para dar apoio à vítima; que ao chegar na delegacia o depoente presenciou o relato da vítima, oportunidade em que ouviu desta que estava sendo mantida presa pelo companheiro na própria casa, em um quarto; que só conseguiu [
comunicar
] o fato à polícia, pois empreendeu fuga do cárcere com a ajuda de sua sogra; que durante o período em que ficou presa em poder do acusado, a vítima relatou que constantemente era agredida fisicamente enquanto o acusado praticava tanto conjunção carnal quanto atos libidinosos diversos; que não recorda se a vítima apresentava sinais aparentes de lesões corporais; que recorda que o estado emocional da vítima estava bastante abalado; que em seguida o depoente se deslocou até a residência onde a vítima estava em cárcere privado; que foi recebido pelo pai do acusado; que não chegaram a entrar na residência; que conhece o acusado pelo apelido; que o acusado é conhecido da polícia com ‘NECO FILHO’ (...)”. (ID 12002033)

Nesse compasso, o relato coerente da vítima, endossado pela prova documental e testemunhal coligida aos autos, afigura-se suficiente para autorizar a condenação do réu, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de provas da autoria delitiva.

Ante o quadro, descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória, proferida em consonância com a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “as declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito (TJDF,
ApCrim. n. 0002681-42.2017.8.07.0012
, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 26.4.2018).

Ademais, “inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância” (STJ,
APn n. 1.041/DF
,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.4.2023).

Sendo assim, as provas colhidas nos autos foram firmes e seguras em apontar a autoria delitiva atribuída ao apelante, as quais confirmam a conduta delitiva descrita na denúncia de crime de estupro e cárcere privado, sendo inviável acolher o pleito absolutório.

Outrossim, no que se refere ao
pleito pelo reconhecimento da consunção do crime de cárcere privado com fins libidinosos (art. 148, §1º, V, do CP) pelo crime de estupro
, verifico que o pedido é inadmissível, por manifesta ausência de interesse recusal (CPP, art. 577, parágrafo único) vez que o apelante não foi condenado por tal delito, mas sim por aquele inscrito no art. 148, §1º, I do CP (ID 12002037, pág. 6),

Ademais, tenho que não há que se falar em absorção entre as figuras típicas do art. 148, §1º, I e art. 213 do CP porquanto tratam-se de delitos de naturezas diversas, que protegem dois bens jurídicos distintos, quais sejam, a liberdade de locomoção da vítima e sua liberdade sexual.

Com efeito, embora seja necessária alguma restrição à liberdade da vítima para a prática do abuso sexual, verifico que a restrição de ir e vir da ofendida perdurou por mais tempo do que o necessário para a consumação do crime sexual.

Como se denota, portanto, o cárcere privado não configurou apenas como crime meio para o estupro, pois a vítima ficou em poder do processado por lapso temporal superior ao da execução do crime sexual. Desse modo, o propósito do acusado de tolher a liberdade da vítima mostra-se autônomo em relação ao estupro em si (TJGO,
ApCrim. n. 5361983-93.2020.8.09.0071
, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, publicado em 24.3.2023).

Da mesma forma,
inexiste margem para exclusão da causa de aumento do art. 226, II, do CP (referente ao crime de estupro) ou da qualificadora do art. 148, §1º, I, do CP (referente ao crime de cárcere privado), por suposta ocorrência de
bis in idem
.

A esse respeito, incide o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que “o
bis in idem
ocorre apenas se a agravante é elementar ou qualificadora do próprio crime pelo qual se está sendo punido, e não quando diz respeito a outro delito, ainda que praticado em concurso material” (STJ,
REsp n. 1.388.316/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/3/2014).

Desse modo, tanto a qualificadora quanto a majorante decorrente da relação marital devem ser mantidas.

Por outro lado, a sentença merece reparo quanto a outros aspectos da dosimetria da pena.

In casu
, a defesa postula pela
fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao crime de cárcere privado
, ressaindo a fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, uma vez que a motivação empregada é inerente ao tipo penal.

De todo modo, não reconheço interesse processual na reforma da basilar, vez que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão. Também sob esse prisma, incide o art. 577, parágrafo único, do CP.

Por fim,
no que se refere ao pleito de afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em relação ao crime de cárcere privado
, verifico assistir razão à defesa, uma vez que o apelante já se encontra processado pela figura qualificada do delito de cárcere privado, resultando em
bis in idem
a aplicação da agravante (TJSP,
ApCrim n. 1506259-31.2022.8.26.0368
, Rel. Freddy Lourenço Ruiz Costa, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.11.2023).

Assim, afastando-se a mencionada agravante, a reprimenda referente ao crime de cárcere privado deve permanecer no mínimo legal de 2 anos de reclusão, montante que corresponde à reprimenda definitiva diante da ausência de outros eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena para o crime de cárcere privado, isto é, 2 anos de reclusão, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, visto o prazo prescricional referente a pena definida ser 4 anos, conforme inteligência do art. 109, V, do CP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia em 20/06/2016 (ID 12002026, pág. 2) e a prolação da sentença condenatória em 19/03/2021 (ID 12002037, pág. 8), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do crime de cárcere privado para 2 anos de reclusão, reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto a esta figura típica, mantida inalterada a condenação pelo crime de estupro e demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025